Tribunal: TCU
Processo: 009.030/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este processo, que cuida do ato de concessão de aposentadoria a José Pedro Neves Lopes, emitido pela Fundação Universidade Federal do Maranhão e submetido a este Tribunal para registro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a José Pedro Neves Lopes, negando-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência da presente deliberação pela Fundação Universidade Federal do Maranhão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Fundação Universidade Federal do Maranhão que: 9.3.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas caso seja desconstituída a decisão judicial proferida no âmbito do Mandado de Segurança Coletivo 2002.37.00.002646-7, em trâmite na Justiça Federal de 1a Instância, Seção Judiciária do Maranhão; 9.3.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, caso implementada a condição descrita no subitem 9.3.1 acima; 9.3.3. informe ao interessado que, em caso de não provimento de recurso eventualmente interposto, deverão ser repostos os valores recebidos após a ciência desta decisão pela Fundação Universidade Federal do Maranhão; 9.3.4. comunique imediatamente ao interessado o teor da presente deliberação, encaminhando ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da respectiva data de ciência. 9.4. informar o conteúdo desta deliberação à Fundação Universidade Federal do Maranhão.